Tribunal: TJSP
Processo: 1018496-31.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TAXAS CONDOMINIAIS - Afirmação de que o valor exigido é diverso daquele estabelecido na Convenção.
Preliminares – Afastadas – Ausência de vícios e de decisão que afrontam tese repetitiva - Fatos diversos.
Condomínio de Casas - Realização em etapas - Estabelecimento por Assembleia Geral de que a taxa incidiria somente aos imóveis já

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TAXAS CONDOMINIAIS - Afirmação de que o valor exigido é diverso daquele estabelecido na Convenção.
Preliminares – Afastadas – Ausência de vícios e de decisão que afrontam tese repetitiva - Fatos diversos.
Condomínio de Casas - Realização em etapas - Estabelecimento por Assembleia Geral de que a taxa incidiria somente aos imóveis já construídos.
Impugnação – Questão a ser ponderada em ação específica para anular o decidido - Pedido ausente nesta ação – Enquanto perdurar a decisão dos condôminos, deve ser respeitada pelo autor.
Apelo improvido.